Tribunal: TJDFT
Processo: 0004628-28.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004628-28.2017.8.07.0014 AGRAVANTES: NILTON JÚNIOR SILVA, PAULA ROBERTA CONRADO LANDIM AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO PAULA ROBERTA CONRADO LANDIM e NILTON JÚNIOR SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante defende a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, argumentando que apontou quais dispositivos legais teriam sido violados. Sustenta, ainda, o afastamento da barreira do enunciado 7 da Súmula do STJ e acrescenta que, como o recurso foi fundamentado no artigo 105, inciso III, “a” e “c” da CF, é cabível suscitar violação a enunciado de Súmula. Já o outro recorrente assevera que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026